Tribunal: TJDFT
Processo: 0723868-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723868-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCENA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCENA LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência para fornecimento de medicamento de alto custo destinado ao tratamento de fibrose pulmonar idiopática. A pretensão liminar recursal foi indeferida por este Relator, nos termos da decisão de ID 72929493, em razão da ausência, naquele momento processual, dos requisitos autorizadores da antecipação excepcional da tutela recursal. Sobreveio, entretanto, fato novo. O agravante peticionou na origem noticiando a juntada de laudo médico recente atestando piora do quadro clínico e caracterização de estado de urgência, requerendo a reapreciação do pleito liminar. O juízo de origem, em decisão proferida em 27/06/2025, reapreciou o pedido e, à luz do novo cenário probatório, manteve o indeferimento da medida. Referida decisão passou a ser objeto de novo agravo de instrumento de no 0726019-59.2025.8.07.0000, igualmente distribuído a este Relator, no qual se examina matéria mais ampla, ainda que versando sobre o mesmo objeto do presente recurso, qual seja, a possibilidade de antecipação da tutela de urgência para fornecimento imediato do fármaco pleiteado. Naquele feito, a análise abrangeu, inclusive, o novo laudo médico, bem como o parecer atualizado do NATJUS. Registro, por oportuno, que, embora a Procuradoria de Justiça tenha se manifestado pelo julgamento do mérito do presente agravo, a conclusão ora alcançada não ocasionará qualquer prejuízo à agravante, que, inclusive, peticionou expressamente pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto, conforme ID 73417505, justamente em razão de a matéria estar sendo analisada no novo agravo interposto de decisão posterior. Diante disso, constata-se a perda superveniente do interesse de agir no presente agravo, haja vista que a decisão antes impugnada foi substituída por outra, atualmente sob apreciação no novo recurso, que inclusive aguarda julgamento de agravo interno interposto pela parte ora agravante. Assim, não subsiste objeto a ser apreciado nestes autos, sendo de rigor o reconhecimento da perda superveniente do objeto. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, incisos III e XIII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator